Tribunal: TJDFT
Processo: 0720219-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DA CONJUGABILIDADE. DECRETAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. PERMANÊNCIA DE COABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria devolvida ao Tribunal cinge-se à aferição da data da extinção da sociedade conjugal então existente entre as partes litigantes.
2. Pela regra do direito consuetudinário, é comum nos dias atuais que, em razão de dificuldades financeiras ou para a criação conjunta dos filhos, pessoas casadas, porém, separadas de fato, permaneçam convivendo sob o mesmo teto, até que tenham condições materiais e emocionais de se separarem efetivamente.
3. A convivência do casal sob o mesmo teto não impede o reconhecimento da separação de fato, pois não se traduz em óbice à pretensão de pôr fim ao casamento, em função do distanciamento corporal ou afetivo do casal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.